Tribunal: TJDFT
Processo: 0739750-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DE 6,24G (SEIS GRAMAS E VINTE E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 2,24 (DOIS GRAMAS E VINTE E QUATRO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório demonstrou que a acusada vendeu e manteve em depósito porções de maconha e cocaína para fins de difusão ilícita.
2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas nos autos.
3. Ademais, o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas, quais sejam, ter em depósito, oferecer, expor à venda, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, entre outras.
4. A apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente e possui outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas em curso, o que demonstra seu envolvimento com a mercancia ilícita de entorpecentes.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo.